Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-89.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000611-89.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 – DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS – BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6
o
E 9
o
, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE – PREJUÍZOS CONCRETOS E PERMANENTES – PERIGO DA DEMORA – CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - DEMONSTRAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.

A renúncia de receita, decorrente da concessão de uma remissão ou anistia, deve ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da compensação da perda pelo fisco estadual, condições estas que, não evidenciadas, sinalizam a ofensa, em tese, aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e, de consequência, apontam a probabilidade do provimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A concessão de remissão ou anistia tributária é medida configuradora do
periculum in mora
, haja vista os seus efeitos concretos e permanentes.

Presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
a concessão da medida cautelar postulada na ADI mostra-se imperiosa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.632, de 1
o
de dezembro de 2017, que “Concede dispensa de pagamento do ICMS incidente sobre as operações diferidas de madeira em tora originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas e dá outras providências”, ao fundamento da afronta aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, 165, I e II, e 150, II, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, o Autor defende que a concessão de dispensa do pagamento do ICMS em referência importa a renúncia de receita para o Estado de Mato Grosso, na forma prevista no § 1
o
do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).

Aduz que a perda de valores, no ano de 2018, correspondeu a 88,37 milhões de reais, 54,89 milhões, em 2019, e estimam-se 59,54 milhões para o ano de 2020, conforme a Informação n. 125/UPEA/SARP/SEFAZ/2017, prestada pela Secretaria de Fazenda.

Assevera que tamanha abstenção de receita deveria ser precedida de previsão na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 10.571/2017), com demonstrativo do impacto nos cofres públicos, o que não se verificou, de modo que estaria patente a ofensa aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, e 165, I e II, da Constituição Estadual.

Acrescenta que o diploma legal combatido teria violado, também, o art. 150, II, da Constituição Estadual, uma vez que trata de maneira desigual as madeireiras que estão em situação fiscal irregular com a Fazenda Pública, comparadas àquelas beneficiadas, que devem estar em dia com suas obrigações.

Por essas razões, pleiteia a concessão de medida cautelar, suspendendo-se a eficácia da Lei nº 10.632/2017, e, no mérito, a procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade do referido texto de lei, por violação aos citados dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 5707530).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, na condição de membro do Tribunal Pleno desta Corte (id. 5707961), contudo, haja vista a edição da Emenda Regimental n. 34/2019, publicada em 23.01.2019, no DJe 10420, que criou o Órgão Especial, definiu a sua composição, atribuindo-lhe competência, por delegação do Tribunal Pleno,

para o processamento e o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (art. 15 RITJMT), e que não é integrado por aquele Insigne Desembargadora, de modo que os autos foram a mim redistribuídos (id. 6732481), na forma do artigo 48 da citada Emenda Regimental.

Diante da relevância da matéria, antes da apreciação do pedido cautelar, determinei a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para que, sobre ele, apresentasse a sua manifestação, e, em seguida, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer sobre o pedido prévio (id. 6896330).

A Assembleia Legislativa apresentou informações (id. 7096181), defendendo a ausência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, ao argumento de que o ato normativo combatido seria um meio de incentivo às indústrias, sujeitas ao regime especial trazido pela Lei Complementar n. 123/2006, portanto, às microempresas e às empresas de pequeno porte, que optaram por se estabelecer no Estado de Mato Grosso, justamente, em virtude do tratamento diferenciado, o que retrataria, em verdade, um benefício ao desenvolvimento do Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opina pela concessão da cautelar (id. 7333906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020